Tribunal: TCU
Processo: 009.290/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3381/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, e 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inc. I, "c", do RI/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Camocim/CE comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito: Valor original Data da ocorrência Débito/crédito R$ 36.118,20 21/03/2011 Débito b) dar ciência ao Município de Camocim/CE de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e resultará na regularidade com ressalva de suas contas; por outro lado, a ausência dessa liquidação tempestiva levará à irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e c) com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.290/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Maciel Oliveira (XXX.448.023-XX); Município de Camocim - CE (07.660.350/0001-23) 1.2. Entidade: Municipio de Camocim - CE 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.